Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-81.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-81.2017.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

APELADO: JACINTA DO SOCORRO DOMINGOS

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO, CLAUDIO LIMA DA SILVA

I/R

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO. REMUNERAÇÃO. REDUÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A redução da jornada de 40 horas para 20 horas semanais, por interferir na esfera patrimonial do administrado, com a consequente redução remuneratória, exige a observância das garantias da ampla defesa e do contraditório.

II – Evidenciado que o ato administrativo não atendeu as exigências constitucionais e legais para a legitimação da atuação administrativa, impositiva é a confirmação da sentença na parte que declara a nulidade do ato e determina o restabelecimento da remuneração do servidor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000297-81.2017.8.05.0090
, da Comarca de Iaçú, em que figura como
Apelante
MUNICÍPIO DE IAÇU e como
Apelado
JACINTA DO SOCORRO DOMINGOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA